Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1006906-45.2019.8.11.0000 - PJE
Recorrente: ELVIRA CHINI e OUTROS
Recorrido: MUNDIAL ASSESSORIA FINANCEIRA E SERVICOS LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELVIRA CHINI e OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 20965468):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – BEM DE FAMÍLIA - QUESTÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento ou apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a existência de coisa julgada e, por consequência, manter a constrição sobre o imóvel objeto de penhora no feito executivo, uma vez que foi proferida com amparo na Lei no 8.009/90 e na jurisprudência do STJ e deste tribunal.
“[...] 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. [...].” (STJ - AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).” (Ap 1006906-45.2019.8.11.0000, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 22/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 15193541, estes foram rejeitados (ID 40993954).
Alega violação aos artigos 1.022, 489, § 1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve apreciação de todas as razões expostas em sede de agravo interno que apontou que o julgamento monocrático do apelo deveria se atentar ao disposto no artigo 932, IV, “a”, “b” e “c”.
Recurso tempestivo (ID 44694462).
Contrarrazões (ID 45116467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
A recorrente aponta suposta ofensa ao artigo 1.022 e ao artigo 498, § 1o, IV, ambos do CPC, sustentando que não houve apreciação de todas as razões expostas em sede de agravo interno que apontou que o julgamento monocrático do apelo deveria se atentar ao disposto no artigo 932, IV, “a”, “b” e “c”.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)É cediço que omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.
Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da impenhorabilidade do bem de família em discussão, sem que haja de fato o aludido vício.
Isto porque, além de a decisão recorrida ter explicitado de forma clara a possibilidade do julgamento monocrático da decisão singular em razão da aplicação da Súmula 568 do STJ, também consignou que na hipótese, não haveria nenhum prejuízo às agravantes, visto que, “[...] ainda que houvesse [...] e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido”. (ID no 256649999 – pág. 13).
No mesmo sentido quanto à suposta ausência de manifestação quanto aplicação das Súmulas 364 e 486 do STJ e artigo 1o da Lei no 8.009/90, ao caso, porquanto constou da decisão recorrida, in verbis:
“ [...] não ocorreu a preclusão quanto à impenhorabilidade do bem objeto da matrícula no 8633 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso – MT.
Isto porque, o próprio aresto do Superior Tribunal de Justiça utilizado pelas agravantes para amparar suas pretensões é absolutamente claro e não deixa margem de dúvidas que: “[...]. Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel" (STJ - REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012). (destaquei)
No caso, [...] constou de forma clara na decisão recorrida que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel de propriedade da agravada/executada ELVIRA CHINI, por se tratar de bem de família, já havia sido alegada e analisada nos autos dos Embargos à Execução no 20213-17.2016.8.11.0041, tendo inclusive a decisão transitado em julgado em 23/08/2018.” (ID no 20965479).
Ou seja, na hipótese descabe falar em aplicação das Súmulas 364 e 486 do STJ e artigo 1o da Lei no 8.009/90, uma vez que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "existindo decisão anterior, afastando a incidência da Lei 8009/90, que transitou em julgado, não é dado ao Judiciário, sob pena de vulneração da coisa julgada formal, proferir novo pronunciamento sobre a mesma matéria" (STJ - REsp 167.631/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/1999, DJ 01/08/2000).
Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas..” (g.n.). (ID 35985961).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, tampouco do art. 489, § 1o, IV, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV